Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-86.2024.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003091-86.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 040.227.231-57 (APELANTE), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pela prisão indevida do autor, decorrente de erro material na expedição de mandado de prisão que vinculou indevidamente seus dados a pessoa homônima envolvida em crime de homicídio. O autor foi preso por quatro dias, após quase quatro anos de indevida vinculação ao mandado de prisão, sendo custodiado com detentos ligados à facção criminosa ofendida pelo crime. A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias agravantes da prisão indevida — como risco concreto à integridade física, antecedentes pessoais do autor, e estigma social em cidade de pequeno porte — é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Estado foi corretamente reconhecida com base no art. 37, § 6o, da CF/1988.

4.

A custódia do autor em ala com membros de facção criminosa, o temor de morte, a repercussão social e o mandado de prisão em aberto durante longo período são circunstâncias agravantes que justificam a majoração da indenização.

5.

O valor de R$ 20.000,00 mostra-se insuficiente à justa reparação e aos fins pedagógicos e compensatórios da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por danos morais decorrente de prisão indevida deve considerar, além da privação da liberdade, os riscos à integridade física, a repercussão social do erro estatal e o tempo de vinculação indevida ao mandado de prisão. 2. Circunstâncias agravantes justificam a majoração da reparação inicialmente arbitrada.”

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O autor/apelante propôs a ação sob alegação de ter sido indevidamente preso por quatro dias, entre 10 e 14 de junho de 2024, em cumprimento a mandado de prisão expedido equivocadamente pela Vara Única da Comarca de Colniza, que o confundiu com outro indivíduo conhecido como “Rodriguinho”, suspeito de participação em uma chacina. Relatou que, durante a custódia na Penitenciária de Juara–MT, foi exposto a ameaças por parte de membros do Comando Vermelho e sofreu intenso abalo psicológico.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso e julgou procedente o pedido, fixando a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção pela taxa SELIC a partir da citação. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, buscando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Aduz que o
quantum
indenizatório fixado se mostra insuficiente diante da gravidade da lesão sofrida e da repercussão do equívoco, que incluiu a inclusão de seu nome em mandado ativo por aproximadamente quatro anos, além da exposição à situação de risco em unidade prisional dominada por facção criminosa.

Assevera que a reparação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função pedagógica da indenização.

Requer o provimento do recurso para majorar o valor da indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 285640410).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público (ID 287971885).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A controvérsia posta em sede recursal circunscreve-se à pretensão de majoração do valor a título de indenização por danos morais, fixado em primeiro grau no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de prisão indevida sofrida pelo autor, ora apelante, por erro de identificação em mandado de prisão expedido na comarca de Colniza/MT.

A sentença reconheceu, com acerto, a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pela custódia indevida do autor, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República, diante da demonstração da ocorrência de erro inescusável na expedição do mandado de prisão, o qual vinculou de forma equivocada os dados do autor ao de pessoa homônima, apelidada de “Rodriguinho”, envolvida em grave crime de homicídio múltiplo ocorrido em 2020.

Conforme consta dos autos, o apelante foi preso em
10 de junho de 2024
e permaneceu
encarcerado por quatro dias
, até
14 de junho de 2024
, sendo a sua liberdade restituída apenas após manifestação do Ministério Público reconhecendo o erro material. A privação indevida de liberdade, por si só, já representa lesão grave aos direitos fundamentais da personalidade, com repercussões diretas sobre a dignidade, a honra e a integridade psíquica do indivíduo.

Entretanto, no presente caso, a particularidade dos fatos impõe exame mais atento quanto à proporcionalidade da reparação fixada. Isso porque, além da mera privação de liberdade, o apelante, pessoa sem antecedentes criminais e com residência fixa, foi custodiado na Penitenciária de Juara/MT, onde, conforme narrado nos autos e não infirmado pela parte ré — que sequer apresentou contestação —, o autor foi alocado na mesma ala de detentos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, supostamente ofendida pelos homicídios que motivaram o mandado de prisão. Tal situação gerou fundado receio de morte, com relatos de ameaças diretas e contínuas ao autor.

A exposição do apelante a risco concreto de violência física ou letal no ambiente prisional, em virtude de erro estatal, representa fator agravante de grande relevância. Ademais, inegável a repercussão social do fato em cidade de pequeno porte, e o estigma indevido que o autor/apelante passou a carregar. O conjunto de tais circunstâncias permite concluir que o sofrimento imposto ao autor extrapolou o ordinariamente esperado em situações de erro judiciário.

A indenização arbitrada pelo juízo
a quo
— R$ 20.000,00 —, embora fundada em critérios legítimos de razoabilidade e moderação, mostra-se aquém da justa reparação diante das peculiaridades agravantes do caso concreto.

Com efeito, para a fixação do
quantum
há que se considerar:

- a natureza da violação imposta, consubstanciada na privação indevida da liberdade individual;

- as circunstâncias especialmente gravosas da custódia, com exposição a risco concreto de morte;

- os impactos psíquicos documentados nos autos;

- a repercussão social do erro estatal; e

- o tempo em que o nome do autor permaneceu vinculado ao mandado até a efetivação da prisão (quase quatro anos).

Ponderada essas situações, e considerando o tempo em que o autor/apelante permaneceu encarcerado (quatro dias) entende-se como razoável e proporcional a majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tal quantia não configura enriquecimento sem causa, tampouco desequilibra os postulados da moderação e proporcionalidade. Ao revés, representa medida reparatória condizente com os danos morais efetivamente suportados, sem olvidar o caráter pedagógico que deve nortear a atuação da Administração Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença, fixando-o em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025